Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723812-97.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUIZEVANE SOARES DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argui que o enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte não veda nova qualificação jurídica da prova e que a matéria em debate reflete ofensa direta à Constituição Federal. Salienta também, que o entendimento do acórdão combatido está em descompasso com a posição do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018